Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-49.1999.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001454-49.1999.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI registrado(a) civilmente como JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (APELANTE) (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DO PARTICULAR – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES INICIALMENTE DEPOSITADOS E OS QUE DEVEM SER EFETIVAMENTE PAGOS, AO FINAL DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO, MEDIANTE REGIME DE PRECATÓRIO – ACERTO DA DECISÃO COLEGIADA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 865 DO STF

FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL –

– AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO ÀS EXCEÇÕES PREVISTAS NO JULGADO PARADIGMA –
TENTATIVA DE ACOLHIMENTO DE TESE TIDA COMO CORRETA – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

São cabíveis embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não verificados na hipótese.

A Suprema Corte, modulou os efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 922144, “
para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão desde julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
”.
RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024).

A hipótese em apreço, não se amolda à segunda exceção prevista, já que não há discussão expressa acerca da “
constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
”.

Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo,
representado por Romeu Cianciarulo, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que a decisão colegiada padece dos vícios de obscuridade e erro, pois segundo sua perspectiva, a hipótese em apreço amolda-se à circunstância fática prevista no tema 865 do STF, já que, existe “
a discussão sobre a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
” (Id. 223488172).

Pontua que “
conforme consta dos autos, a discussão sobre a possibilidade de pagamento em dinheiro (indenização prévia e em dinheiro) foi trazida no Recurso Extraordinário interposto pela Embargante, baseado justamente na discussão
objeto do tema 865 do STF” (Id. 223488172).

Afirma que a “r
. decisão embargada parte da premissa equivocada de que tal discussão não estaria presente neste processo, o que resulta na presença de erro de fato
” (Id. 223488172, fl.03).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que haja sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 223986161).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art.1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.
”

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que se refere aos hipotéticos
vícios de obscuridade e erro de fato
, tenho que não merece prosperar a irresignação do embargante.

Isso porque, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente,
não há subsunção do caso concreto às teses previstas no Tema nº 865 do STF
.

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário Paradigma nº 922.144 RG/MG (Tema 865), firmou a tese no sentido de que: “
no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório,
deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios
”.

O posicionamento supracitado, teve seus efeitos modulados nos seguintes termos, vejamos:

“
31. Desse modo, modulo os efeitos desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas
somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão desde julgamento,

ressalvadas as ações judiciais em curso
em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
.

Ocorre, todavia, que diferentemente do que pretende fazer crer o Embargante, não há discussão expressa, acerca da constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial.

Vale dizer, o embargante apenas e tão somente limita-se a combater o recebimento dos valores devidos mediante precatório judicial,
nada dispondo sobre uma hipotética inconstitucionalidade, conforme exigido na exceção do Tema
nº 865 do STF.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará necessariamente na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024